Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO.
1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes.
2. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível.
3. Agravo conhecido e não provido.